Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1006694-19.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante(s): Jaqueline Ferreira de Brito
Impetrado(s): Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jaqueline Ferreira de Brito, contra o ato reputado ilegal atribuído aos Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de nomeação da impetrante para o cargo de Professora de Educação Básica (Pedagogia) da Rede Estadual de Educação do Município de Cuiabá-MT.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante informa, em síntese, que “prestou concurso público para o cargo de Professora da Educação Básica – Pedagogia – para o provimento de vaga no Município de Cuiabá-MT. O concurso foi regido pelo Edital no 001/2017 –SEDUC/MT, disponibilizando 93 (noventa e três) vagas, sendo 90 (noventa) para ampla concorrência e 03 (três) para PCD (pessoa com deficiência). A impetrante ficou classificada na 121o posição na classificação geral e a 31a classificação para compor o cadastro de reserva (vide edital de homologação do concurso publicado no DO ed. 27192 de 31/01/2018”. Informa que a última prorrogação do certame findou em 01/02/2022.
Argumenta que todos os aprovados foram convocados ainda em 2018, porém 04 deles não tomaram posse, e que houve 44 (quarenta e quatro) aposentadorias de pedagogos da educação básica, de modo que 48 vagas se tornaram disponíveis.
Todavia, o ente público não só não nomeou a impetrante como também passou a realizar contratações precárias para os cargos vagos, contexto a demonstrar a ilegalidade passível de correção pela via mandamental.
Com fulcro em tais argumentos, pugna, inclusive em sede liminar, seja a impetrante “imediatamente convocada para posse do cargo de Professora de Educação Básica (Pedagogia), da Rede Estadual de Educação do Município de Cuiabá-MT”
Juntou documentos.
Decido.
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i.e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a não concessão liminar da Segurança pleiteada, para determinar que a impetrante seja imediatamente empossada, ocasionará um prejuízo irreparável, na medida em que continuará privada de trabalhar e consequentemente receber seu sustento”.
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado